Tribunal: TJBA
Processo: 8029356-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8029356-15.2025.8.05.0000 – Comarca de Paripiranga/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Natan Souza Santos Defensor Público: Dr. José Jaime de Andrade Neto Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA Processo de 1º Grau: 8000836-60.2025.8.05.0189 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Natan Souza Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA. II – Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/05/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. III – Sustenta a Impetrante, em sua peça vestibular, a tese de nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, bem como a nulidade das provas obtidas e derivadas. Por fim, aponta a desfundamentação do decreto constritor e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV – As informações foram requisitadas à Autoridade Impetrada e anexadas aos autos em 28/05/2025 (Id. 83391947). A Juíza de Direito da Comarca de Paripiranga informou que o paciente foi preso em flagrante por Policiais Militares pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos 23 (vinte e três) pinos de cocaína e um saco plástico pequeno com a mesma substância. Esclareceu que a prisão em flagrante foi homologada e, na sequência, decretada a prisão preventiva pela Magistrada Plantonista, que destacou a gravidade concreta do fato, ante a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a existência de antecedentes criminais, concluindo pela existência de risco à ordem pública na liberdade do flagranteado. Informou, ainda, que a audiência de custódia foi realizada em 19/05/2025, mantendo-se a decisão proferida pela Juíza Plantonista, sem alteração relevante no quadro fático. V – Inicialmente, cumpre destacar ser inadmissível o enfrentamento da alegativa de nulidade da busca pessoal e da consequente ilicitude das provas, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. O writ, por sua natureza célere e de cognição sumária, não se presta à dilação probatória ou ao revolvimento de fatos e provas, reservando-se à análise de questões de direito ou de ilegalidades manifestas que possam ser constatadas de plano. A verificação da existência ou não de “fundada suspeita” para a realização da busca pessoal exige a análise minuciosa dos depoimentos dos agentes policiais, das circunstâncias da abordagem e de outros elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que transcende os limites do presente remédio heroico. VI – Quanto à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, razão não assiste à Impetrante. Confira-se trecho do decisio vergastado (Id. 82899389, págs. 54/55): “Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Natan Souza Santos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas). Conforme narrado no Boletim de Ocorrência e demais documentos que instruem o flagrante, o custodiado foi preso em flagrante delito, portando 23 pinos de substância análoga à cocaína, além de um saco com a mesma substância, no momento em que tentava se desvencilhar do material ao perceber a presença da guarnição policial. Verifica-se, assim, que a prisão foi realizada dentro dos ditames legais, nos moldes dos incisos I e II do artigo 302 do Código de Processo Penal, encontrando-se presentes os requisitos legais para sua convalidação. Com efeito, o auto de prisão está formalmente em ordem, tendo sido garantidos os direitos constitucionais do preso, inclusive a assistência da Defensoria Pública. Quanto ao mérito da segregação cautelar, entendo que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. A gravidade concreta do fato, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, revela o risco à ordem pública, sendo razoável a suposição de reiteração delitiva. O custodiado possui antecedentes criminais, conforme certidão anexada aos autos, e há indicativos de que sua liberdade poderá comprometer a aplicação da lei penal. [...] Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, sendo, portanto, insuscetível de fiança na esfera policial. Ademais, não se vislumbra, neste momento, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Por fim, o Ministério Público opinou expressamente pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no art. 310, II, do CPP. Ante o exposto: HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Natan Souza Santos, por estar em conformidade com os requisitos legais (art. 310, I, do CPP); DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do custodiado, com base no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”. VII – Verifica-se, in casu, que a Juíza singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do fato, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (23 pinos de cocaína e um saco com a mesma substância), e a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente (ação penal n.º 8001715-38.2023.8.05.0189 e termo circunstanciado de ocorrência n.º 8000323-92.2025.8.05.0189). Efetivamente, ao perlustrar o decreto prisional, vê-se que a autoridade impetrada cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. VIII – Digno de registro, ademais, que não se sustenta a alegação da Impetrante de que a decisão não considerou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A Juíza Plantonista consignou, expressamente, na decisão: “[...] não se vislumbra, neste momento, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP”. Como cediço, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. IX – Por conseguinte, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, porquanto devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, elementos que afastam a suficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do presente habeas corpus (não devendo ser apreciado o pedido de ilegalidade da busca pessoal) e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, preservando-se o decreto prisional. XI – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8029356-15.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paripiranga/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Natan Souza Santos, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, em parte, da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.